Tribunal: TJDFT
Processo: 0753996-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESTINATÁRIO. JULGADOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS DESNECESSÁRIOS. DESENTRANHAMENTO. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA APENAS DAS PROVAS PERTINENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O sigilo bancário, na condição de direito fundamental (art. 5o, inciso XII, CRFB/88), é dotado de relatividade, razão pela qual, excepcionalmente, deve ceder em relação a outros direitos tutelados pelo ordenamento jurídico, a exemplo da permissão de sua quebra para garantir o melhor interesse da criança (art. 227, caput, CRFB/88) na fixação de alimentos que cumpram o trinômio necessidade, proporcionalidade e possibilidade (art. 1.694, § 1o, e art. 1.695, CC).

2. Não possui vício de fundamentação a decisão que determinou a expedição de ofícios a instituições financeiras, com o objetivo de obter informações mais detalhadas do que as movimentações (e-Financeira) do agravante apresentadas pela Receita Federal, sobretudo porque o julgador é o destinatário das provas (art. 370, CPC), razão pela qual a ele cabe avaliar a suficiência dos elementos probatórios já constantes dos autos para o fim de aferir a capacidade financeira do alimentante.

3. Se o julgador determinou a intimação do requerente para apresentar as movimentações de determinada conta bancária – da qual o requerente afirma ser cotitular, juntamente com sua falecida tia –, é desnecessária a juntada da integralidade dos autos de Inventário, sendo acertada a decisão que determinou o seu desentranhamento e intimou o requerente para anexar apenas as partes dos autos que interessam ao processo.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.